Tribunal: TJMT
Processo: 1036402-59.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036402-59.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuições Corporativas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (APELADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), EVERALDO DE FRANCA BARRETO - CPF: 112.925.556-53 (APELANTE), NELITO JOSE DALCIN JUNIOR - CPF: 793.033.311-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA – TAXA ASSOCIATIVA EM SINDICATO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – FACULDADE DO AUTOR EM DEMANDAR NA JUSTIÇA COMUM AÇÃO QUE VERSE SOBRE VALOR DA CAUSA ABAIXO DO LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO – QUESTÃO OBRIGACIONAL EM DISCUSSÃO – AUSÊNCIA DE DEMANDA QUE VERSE SOBRE A QUESTÃO SINDICALISTA PROPRIAMENTE DITA – PRELIMINAR REJEITADA – VIABILIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – DEMONSTRAÇÃO DE FILIAÇÃO E AUSÊNCIA DE PROVA DE DESFILIAÇÃO – INADIMPLÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DESDE JUNHO/2015 – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – PRETENSÃO DE COBRANÇA DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 206, § 5º., I, DO CÓDIGO CIVIL - APELO DESPROVIDO.

Não merece guarida a pretensão preliminar de incompetência da justiça comum, pois o caso não é de incompetência absoluta da justiça comum, simplesmente porque o valor da causa está abaixo do limite de 40 (quarenta) salários mínimos, cabendo a parte a faculdade de demandar na justiça comum.

“(...) Ausente qualquer controvérsia que diga respeito a vínculo empregatício ou a relação sindical, o feito deve ser processado e julgado pela Justiça Comum Estadual. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.114380-1/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/06/2023, publicação da súmula em 26/06/2023)”.

Mostrando-se desnecessária a produção de provas, mostra-se plausível o julgamento antecipado da lide, salientando-se que deve ser mantida a procedência do pedido, eis que o autor conseguiu demonstrar a filiação, e a submissão voluntária ao pagamento de taxa associativa, ao passo que o requerido apenas menciona que o vínculo obrigacional inexistia, não conseguindo, portanto, desconstituir a prova constituída, a demonstração da inadimplência.

Não há falar em prescrição, eis que a cobrança foi firmada dentro do prazo quinquenal, à luz do artigo 206, § 5º., I, do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
EVERALDO DE FRANCA BARRETO (ID. Num. 208139546)
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Ação de Cobrança n. 1036402-59.2020.8.11.004, proposta por
SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
(Requerido/Apelado),
JULGOU PROCEDENTE o pedido inaugural,
para
condenar
a parte requerida ao pagamento das mensalidades devidas, que deverão ser corrigidas pelo INPC, desde o vencimento, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. E ainda,
condenar
o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais, com suporte no art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 15% sobre o valor da condenação, levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o pouco tempo exigido para o seu serviço.

Em síntese, a Apelante suscita preliminarmente a competência absoluta dos juizados especiais, conforme jurisprudência do STJ, eis que o valor da causa foi fixado em R$ 7.103,09 (sete mil e cento e três reais e nove centavos), dentro do limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

Requer a anulação da sentença, por incompetência absoluta do juízo, determinando-se o encaminhamento dos autos a um dos Juizados Especiais Cíveis da Comarca de Cuiabá/MT.

Ainda preliminarmente, defende a incompetência da justiça comum, pois o objeto da demanda (Cobrança de valores referentes à contribuição sindical) é de competência da justiça do trabalho.

Alega que a matéria é de ordem pública e pode ser arguida em qualquer fase processual.

Assevera que “(...) embora sustentado do pelo Autor/Apelado que a “contribuição” cobrada nestes autos seria a “associativa”, em verdade, dado à cristalina natureza jurídica da contribuição “sindical” perseguida pelo Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso, Autor (frise-se que não é Associação), a competência absoluta para apreciar e julgar a presente ação é de uma das varas da Justiça especializada do Trabalho de Cuiabá-MT, merecendo, nesse particular, ser também cassada a decisão combatida, uma vez proferida por juízo absolutamente incompetente”.

Defende a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois não teria sido oportunizada a produção de prova, o que violaria o princípio do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, sustenta a prescrição do direito de cobrança, eis que se fundamenta em documento/declaração de vontade emitida há mais de 15 (quinze) anos.

Requer o provimento do apelo, “(...) DECLARANDO-SE a nulidade da sentença impugnada, por vicio insanável, resultante em nulidade absoluta do julgado, por violados os preceitos legais e constitucionais invocados, e não sendo esse o entendimento, SEJA NO MÉRITO PROVIDO o presente recurso de apelação, julgando-se IMPROCEDENTE a ação de cobrança, uma vez que o Autor/Apelado não comprovou quaisquer relação obrigacional atual entre as partes, à exceção dos documentos acostados aos ID’s 36452119 e 36422128, os quais encontram-se inevitavelmente prescritos”.

Em contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S

P R E L I M I N A R E S

PRELIMINAR DE NULIDADE POR COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Não merece guarida a pretensão preliminar, pois ao contrário do que alega o Apelante, não é o caso de incompetência absoluta da justiça comum, simplesmente porque o valor da causa está abaixo do limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

A parte autora possui a faculdade de demandar na justiça comum.

A esse respeito:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE NATUREZA CONSUMERISTA AJUIZADA EM FACE DA CEMIG - AÇÃO PROPOSTA PERANTE A JUSTIÇA COMUM ESTADUAL - CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE - COMPETÊNCIA DECLINADA PARA O JUIZADO ESPECIAL - IMPOSSIBILIDADE - OPÇÃO DA PARTE - TEMA 24 IRDR.

- Conquanto os Juizados Especiais tenham sido criados com competência para julgamento das causas cíveis de menor complexidade, o legislador conferiu à parte a opção pelo ajuizamento da ação na Justiça Comum ou perante os juizados, conforme se extrai do art. 3º, § 3º da Lei nº. 9.099/95.

- Em se tratando de regra de competência relativa, cabe à parte optar pelo ajuizamento da ação perante a Justiça Comum ou perante o Juizado Especial, sendo incabível, portanto, que o juiz decline da competência de ofício.

(...)

2. Nas causas de valor até 40 (salários) mínimos, o consumidor pode optar por acionar a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A perante a Vara da Fazenda Pública e Autarquias, se existente na Comarca, ou, pela propositura da demanda no Juizado Especial Cível.

3. A ação consumerista movida em face da CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A, cujo valor da causa supere o patamar de 40 salários mínimos, previsto no artigo 3º, I, da Lei 9.099/95, deve ser proposta perante a Vara de Fazenda Pública e Autarquias, ou, caso inexista referida Vara Especializada na comarca, no Juízo Cível respectivo."

- Tratando-se de ação de natureza consumerista ajuizada pela parte na justiça comum, mesmo que sendo de menor complexidade, a remessa para os juizados especiais cíveis (Lei 9.099) não se aplica, por se tratar de faculdade do consumidor a escolha da justiça respectiva. (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.24.156500-1/000, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/06/2024, publicação da súmula em 12/06/2024)” (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

PRELIMINAR - NULIDADE POR COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO EM COBRANÇA RELACIONADA À CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.

Também não merece guarida esta pretensão.

É que não se trata de cobrança relacionada diretamente à contribuição sindical; cuida-se de cobrança de valores referentes à taxa associativa, de natureza facultativa.

Não há discussão acerca de vínculo empregatício, nem da relação sindical, sendo a questão eminentemente obrigacional, de modo que competente a Justiça Comum.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - COMPETÊNCIA - DISCUSSÃO ACERCA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO OU RELAÇÃO SINDICAL - AUSÊNCIA - QUESTÃO MERAMENTE OBRIGACIONAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL - VERIFICAÇÃO. O art. 114, inciso III, da Constituição Federal, prevê que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores. A competência em razão da matéria deve se orientar a partir da natureza jurídica da controvérsia, extraída do conteúdo do pedido e da causa de pedir veiculados na inicial, de modo que deve haver discussão relativa ao vínculo de trabalho ou à relação trabalhista que enseja a pretensão deduzida em juízo, para que a lide seja processada e julgada pela Justiça do Trabalho. Precedentes do STJ. Ausente qualquer controvérsia que diga respeito a vínculo empregatício ou a relação sindical, o feito deve ser processado e julgado pela Justiça Comum Estadual. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.114380-1/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/06/2023, publicação da súmula em 26/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - OPOSIÇÃO – CONTRIBUIIÇÃO SINDICAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL - TEMA N. 994/STF - PROCEDIMENTO AUTÔNOMO - EXTINÇÃO DA OPOSIÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - CONDENAÇÃO NOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA - ADMISSIBILIDADE. Compete à Justiça Comum Estadual apreciar e julgar ação em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos. Aquele que pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu, deve oferecer oposição contra ambos em litisconsórcio passivo necessário, e, uma vez extinta a oposição sem resolução de mérito, cabível a condenação do opoente nos encargos da sucumbência, visto se tratar de procedimento autônomo” (TJMG – Apelação Cível n. 1.0338.11.002533-9/001 – Relator: Des. Edilson Olímpio Fernandes – julgado em 22/11/2022)

Assim, rejeito também essa preliminar.

V O T O

DE

MÉRITO.

O objeto de mérito deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de Ação de Cobrança n. 1036402-59.2020.8.11.004, proposta por
SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
(Requerido/Apelado), em desfavor de
EVERALDO DE FRANCA BARRETO,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido inaugural,
para
condenar
a parte requerida ao pagamento das mensalidades devidas, que deverão ser corrigidas pelo INPC, desde o vencimento, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. E ainda,
condenar
o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais, com suporte no art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 15% sobre o valor da condenação, levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o pouco tempo exigido para o seu serviço.

Apesar de alegar que a sentença é nula por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, tal alegação não merece prosperar, pois o Magistrado detinha de condições suficientes para o julgamento conforme o estado em que o feito se encontrava.

Assim, não há cerceamento de defesa.

E dentro dessa ótica o Autor/Apelado logrou êxito em demonstrar o vínculo entre as partes, gerando a obrigação, ante ao preenchimento da ficha de sindicalização e o desconto da contribuição associativa; ao revés, o Apelante apenas alega que nunca teve vínculo com o Apelado, o que não se mostra real, prevalecendo o teor da sentença:

“(...) A despeito da negativa do requerido acerca de sua filiação ao sindicato, consta, no id. 36452119, uma ficha de inscrição por ele preenchida e a assinada e nenhuma afirmação de falsidade foi suscitada na peça de defesa.

Suas alegações de que teria apenas preenchido documentos que lhe foram apresentados também não se subsistem, tampouco o argumento de que nunca pagou qualquer mensalidade ou foi filiado ao sindicato, uma vez que não fez qualquer prova disso.

No mesmo rumo, não prospera a alegação de que está desobrigado do dever de contribuir com o sindicato por ser aposentado, uma vez que em momento algum comprovou ter solicitado a sua desfiliação, ato necessário à sua desoneração.

Assim, comprovada a inadimplência, que resultou na dívida
sub judice
, impõe-se o reconhecimento da sua obrigação de pagar o saldo devido ao credor, com seus consectários legais”.

Prosseguindo, vê-se que a pretensão de considerar a dívida prescrita é descabida.

O objeto da inicial é o pagamento da obrigação a partir de junho/2015, eis que ficou consignado que o Apelante é associado desde fevereiro/2003, tendo honrado com a taxa associativa desde este período até maio de 2015, sendo que não há qualquer prova de desfiliação.

Desse modo, tendo em vista que a ação foi proposta em junho de 2020, constata-se a propositura dentro do prazo quinquenal, não havendo, portanto, falar em prescrição, à luz do artigo 206, § 5º., I, do Código Civil.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, MAJORO em 5% a verba honorária advocatícia fixada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024